Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724042-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ZANDONAIDE NOGUEIRA DE ARAUJO, ROSSI FARIAS DE MESQUITA JUNIOR, ROBERTSON DE MACEDO GONCALVES, ROBSON GONCALVES MACIEL, RODRIGO OTAVIO FELISBERTO TEIXEIRA VIANA, SERGIO RICARDO SOUZA, SAULO FONTANA SILVA, SOLANGE ROCHA DE BRITO AMORIM, SERVIO TULIO AZEVEDO FERREIRA, SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO, VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com tutela de urgência interposta por ROBERTO ZANDONAIDE NOGUEIRA DE ARAUJO E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL ante Decisão (ID 95415419 da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704017-80.2021.8.07.0018 que, determinou a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios para prosseguir com o pagamento requerido. O Juízo a quo juntou aos autos o Ofício ID 28274604. INTIME-SE a parte Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício juntado e da possível perda do objeto do presente recurso, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o, 10 e 932 § único, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 11:21:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador